Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743225-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE SINVALDO TAVARES D E S P A C H O Vistos, etc. Malgrado tenha o d. Juízo a quo informado, por meio do ofício juntado ao ID 20229660, a prolação de sentença na origem, esta Relatoria, considerando esse fato, proferiu, ao ID 20183812, decisão de não conhecimento do presente recurso na forma do art. 932, III, do CPC, fundamentada na perda superveniente do objeto do agravo. Sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado da mencionada decisão. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora